Tribunal: CARF
Processo: 10830.725151/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos inscritos na Lei Complementar no 105/2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, cabível o lançamento escorado em movimentação bancária do contribuinte fornecida pelas instituições financeiras, uma vez observados o regramento específico, o qual estabelece, dentro outros requisitos, a necessidade de procedimento fiscal instaurado, a prévia intimação do contribuinte para apresentação dos extratos bancários e, bem assim, a elaboração de Relatório Circunstanciado para fins de emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o que se vislumbra na hipótese dos autos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725151/2011-16
ACÓRDÃO
1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSMERIDIANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza-se como omissão de receita os depósitos bancários em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. APURAÇÃO COM BASE EM MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. OBSERVÂNCIA REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
Na esteira dos preceitos inscritos na Lei Complementar no 105/2001,
regulamentada pelo Decreto no 3.724/2001, cabível o lançamento
escorado em movimentação bancária do contribuinte fornecida pelas
instituições financeiras, uma vez observados o regramento específico, o
qual estabelece, dentro outros requisitos, a necessidade de procedimento
fiscal instaurado, a prévia intimação do contribuinte para apresentação dos
extratos bancários e, bem assim, a elaboração de Relatório Circunstanciado
para fins de emissão de Requisição de Movimentação Financeira – RMF, o
que se vislumbra na hipótese dos autos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
2
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
3
TRANSMERIDIANO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de
omissão de receitas da atividade, apuradas por arbitramento, e caracterizada pela movimentação
bancária de origem não comprovada, em relação aos anos-calendário 2007 e 2008, conforme peça
inaugural do feito, às e-fls. 04/67, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 68/95, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:

[...]

Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 06/12/2011 (AR, e-fl. 124) e interpôs impugnação, de e-fls. 877/898, e Aditivo, de e-fls.
1.042/1.049, a qual fora julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 07-40.910, de 13 de novembro de
2017, de e-fls. 1.052/1.077, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/1996.
Por disposição legal, caracterizam omissão de receitas os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
4
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei
no 9.430/96 deve ser feita pelo contribuinte de forma individualizada (depósito a
depósito), por via de documentação hábil e idônea.
PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO DE
HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE APRESENTAÇÃO
DOS LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Sendo o contribuinte tributado pela sistemática do lucro presumido, deve
apresentar à fiscalização, quando intimado, sua escrituração contábil, nos termos
da legislação comercial, bem como os documentos e demais papéis que serviram
de base para escrituração comercial e fiscal. Caso não mantenha escrituração
contábil nos termos da legislação comercial, deve apresentar à fiscalização o Livro
Caixa, no qual esteja escriturada toda a movimentação financeira, inclusive
bancária. Não apresentando nem uma coisa nem outra, sujeita-se ao
arbitramento do lucro, nos termos do artigo 530, inciso III, do Decreto no
3.000/1999.
LANÇAMENTO DE IRPJ. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício deve ser aplicada a multa prevista no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, não está condicionada à configuração de dolo, conluio ou fraude.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas por auditor-fiscal da Receita
Federal do Brasil, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se
apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito
penal, havendo, na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo,
antes assegurado pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades
fiscais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
5
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTO DECORRENTE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
Aplica-se à tributação da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, a solução dada ao
lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
Portanto, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 1.091/1.114,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo o próprio fato
gerador do tributo, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no artigo
142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Ainda em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do lançamento,
por entender malferir os preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a
fiscalização procedeu à quebra do sigilo bancário da contribuinte, para fins de apuração do tributo
devido, por simples requisição administrativa, sem prévia intervenção judicial, o que contraria o
disposto no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal.
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, defendendo a
impossibilidade de se presumir meras movimentações financeiras como receita tributável de
pessoa jurídica. Ressalta que a fiscalização atribuiu a natureza de receita tributável a todo e
qualquer depósito efetuado nas contas bancárias da Recorrente, o que é inadmissível.
Assevera que o simples depósito em conta bancária não pode ser configurado como
receita, lucro ou faturamento auferido pela pessoa jurídica.
Opõe-se, ainda, à multa qualificada aplicada, por considerá-la confiscatória e
abusiva, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, especialmente por malferir os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais
Superiores colacionada à peça recursal.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
6
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de receitas da
atividade, apuradas por arbitramento, e caracterizada pela movimentação bancária de origem não
comprovada, em relação aos anos-calendário 2007 e 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-
fls. 04/67, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 68/95, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:

[...]

Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, repisando basicamente as razões de defesa,
escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
7
PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA SIGILO FISCAL
Pugna pela decretação da nulidade do lançamento, por entender malferir os
preceitos constitucionais que resguardam o sigilo fiscal, uma vez que a fiscalização procedeu à
quebra do sigilo bancário da contribuinte, para fins de apuração do tributo devido, por simples
requisição administrativa, sem prévia intervenção judicial, o que contraria o disposto no artigo 5o,
incisos X e XII, da Constituição Federal.
Ainda em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por
entender que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
sobretudo o próprio fato gerador do tributo, contrariando o princípio da verdade material, bem
como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do contraditório
da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, Termo
de Verificação Fiscal/Relatório Fiscal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores dos tributos ora lançados e multas ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos demais documentos
contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à regularidade
do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar à autuada, uma vez que
agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte em seu recurso
voluntário não trouxe qualquer elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento
encontra-se maculado por vício em sua formalidade e/ou materialidade, escorando seu pleito em
simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
8
Quanto à argumentação de quebra ilegal do sigilo fiscal, melhor sorte não lhe
socorre.
Isto porque o procedimento eleito pela fiscalização encontra guarida no artigo 6o da
Lei Complementar no 105/2001, que assim prescreve:
“Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.”
Por sua vez, ao regulamentar referido dispositivo legal, o Decreto no 3.724/2001,
estabeleceu os procedimentos/requisitos a serem observados pela autoridade fazendária neste
desiderato, senão vejamos:
“Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da
Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a operações e serviços
das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade
com o art. 1o, §§ 1o e 2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece
procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
9
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio
de: (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303, de
2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em
que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal
aplicável. (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata. (Redação dada pelo Decreto no
8.303, de 2014)
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
§ 7o Na RMF deverão constar, no mínimo, o seguinte:
I - nome ou razão social do sujeito passivo, endereço e número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
II - número de identificação do TDPF a que se vincular; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
III - as informações requisitadas e o período a que se refere a requisição;
IV - nome, matrícula e assinatura da autoridade que a expediu;
V - nome, matrícula e endereço funcional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil responsáveis pela execução do procedimento fiscal; (Redação dada pelo
Decreto no 8.303, de 2014)
VI - forma de apresentação das informações (em papel ou em meio magnético);
VII - prazo para entrega das informações, na forma da legislação aplicável;
VIII - endereço para entrega das informações;
IX - código de acesso à Internet que permitirá à instituição requisitada identificar a
RMF.
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
10
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil responsáveis pela execução
do procedimento fiscal correspondente; (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de
2014)
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
§ 1o Somente poderão ser solicitados, por cópia autêntica, os documentos
relativos aos débitos e aos créditos, nos casos previstos nos incisos VII a XI do art.
3o.
§ 2o As informações não utilizadas no processo administrativo fiscal deverão, nos
termos de ato da Secretaria da Receita Federal, ser entregues ao sujeito passivo,
destruídas ou inutilizadas.
§ 3o Quem omitir, retardar injustificadamente ou prestar falsamente à Secretaria
da Receita Federal as informações a que se refere este artigo ficará sujeito às
sanções de que trata o art. 10, caput, da Lei Complementar no 105, de 2001, sem
prejuízo das penalidades cabíveis nos termos da legislação tributária ou
disciplinar, conforme o caso. [...]”
Extrai-se dos dispositivos legais encimados o complexo e exigente regramento para
fins de quebra do sigilo fiscal da contribuinte, a começar pela necessidade de estar no seio de um
procedimento fiscal instaurado, com prévia intimação para o contribuinte apresentar sua
movimentação bancária, além da necessidade de Relatório Circunstanciado para este fim, afora os
demais requisitos estampados acima.
Na hipótese dos autos, a autoridade fazendária cumpriu fielmente seu dever e, bem
assim, os requisitos para fins de quebra do sigilo fiscal da contribuinte, a começar pelas intimações
prévias para disponibilização da movimentação bancária (o que não fora atendido), bem como
elaboração de Relatório Circunstanciado, de e-fls. 140/153, na forma que exige a legislação de
regência.
Neste contexto, não há se falar em nulidade do procedimento eleito pela
autoridade fazendária ao promover o lançamento, uma vez ter observado precisamente os
requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
11
MÉRITO
No mérito, após breve relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, defendendo a
impossibilidade de se presumir meras movimentações financeiras como receita tributável de
pessoa jurídica. Ressalta que a fiscalização atribuiu a natureza de receita tributável a todo e
qualquer depósito efetuado nas contas bancárias da Recorrente, o que é inadmissível.
Assevera que o simples depósito em conta bancária não pode ser configurado como
receita, lucro ou faturamento auferido pela pessoa jurídica.
Mais uma vez, inobstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não se prestam a rechaçar a pretensão fiscal.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
3. Presunção prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996
Antes de tratar das alegações apresentadas pela Autuada a respeito da
apuração de omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, cabe lembrar, inicialmente, que tal presunção está embasada no
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no
inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
12
reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de
1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
Como se vê da leitura dos dispositivos legais em epígrafe, basta ao Fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada para
que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de
omissão de receitas. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum
(relativa) e, portanto, cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de receitas.
Nestes termos, cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública, que é o de
identificar os depósitos bancários de origem não comprovada e de intimar o
contribuinte para sobre eles se manifestar com o fim de afastar o peso que a
presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 lhe transfere, e não tendo este
mesmo contribuinte logrado afastar tal presunção juris tantum, evidenciada fica a
omissão de rendimentos.
Resta evidente, portanto, que é totalmente improcedente a alegação de
que, para se configurar omissão de receitas, caberia ao Fisco a prova de que cada
depósito representou uma operação que efetivamente correspondeu a receita
auferida pelo contribuinte.
A alegação genérica de que teriam sido considerados como base de cálculo
dos lançamentos "créditos disponíveis em suas contas correntes" que não eram
decorrentes da sua atividade empresarial, "tais como transferência entre contas
da mesma titularidade, estornos empréstimos, redução do saldo devedor etc" não
condiz com a realidade.
A própria autoridade lançadora fez a ressalva, no Termo de Verificação
Fiscal, de que todos os depósitos comprovados como não sendo relativos a
receita da atividade empresarial da Autuada foram devidamente desconsiderados
para fins de lançamento, conforme demonstrado nos seguintes excertos:
[...]
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
13
Resta evidente, portanto, que não merece nenhum reparo o procedimento
adotado pela autoridade lançadora, até porque a Autuada sequer específica qual
dos depósitos considerados nos lançamentos deveria ser desconsiderado por não
se referir a receita da sua atividade empresarial.
No que tange a alegação de que muitos dos depósitos considerados nos
lançamentos não se configuram receitas, pois se referem a venda de veículos,
caminhões da frota da empresa, cumpre apenas observar que não há como ser
acolhida, visto que a Autuada não apresentou nenhuma prova que a ampare,
conforme já exposto pela autoridade lançadora.
A afirmação de que os lançamentos teriam ocorrido com supedâneo no
mesmo fato gerador e nas mesmas bases de cálculo não condiz com a realidade,
visto que nos lançamentos de IRPJ e CSLL as omissões de receitas apuradas foram
utilizadas para se chegar ao valor do lucro arbitrado enquanto que nos
lançamentos de PIS/Pasep e de Cofins tais omissões de receitas foram tributadas
diretamente por estarem englobadas no faturamento.
Cabe ressaltar, aqui, que os depósitos de origem não comprovada apurados
pela autoridade lançadora não foram utilizados diretamente como base de cálculo
dos lançamentos de IRPJ e de CSLL, como alega a Autuada, mas sim considerados
para fins de aplicação de coeficiente para se chegar ao valor do lucro arbitrado.
Da mesma forma, a alegação de que não teriam sido relacionados e
especificados nos autos de infração os valores que serviram de bases de cálculo
para os lançamentos de tributos é totalmente improcedente, visto que os valores
utilizados para se chegar as bases de cálculo dos lançamentos, bem como as
próprias bases de cálculo, encontram-se expostos de maneira hialina nos
Demonstrativos da Movimentação Financeira de fls. 97 e 98 e nos próprios autos
de infração.
No que tange a alegação de que as intimações fiscais que a Autuada
recebeu para apresentar esclarecimentos e comprovantes relativos a valores
creditados e/ou depositados em suas contas bancárias seriam inconstitucionais,
por ferir seu sigilo fiscal, assim como em relação as alegações de que a presunção
de omissão de receita com base em depósito de origem não comprovada fere as
legislações específicas de cada tributo, os artigos 43 e 110 do Código Tributário
Nacional, o princípio constitucional da capacidade contributiva e as regras de
incidência tributária expressas na Constituição Federal, cumpre apenas ressaltar
que as mesmas não podem ser apreciadas no presente julgamento, já que o
procedimento adotado pela autoridade lançadora foi efetuado no estrito
cumprimento do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, e que, é vedado à autoridade
julgadora, em sede de processo administrativo fiscal, devido ao caráter vinculado
da atuação das instâncias administrativas, afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de artigo de lei regularmente editado e em
vigor.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
14
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade
de atos legais exorbitam da competência das autoridades administrativas, às
quais cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor.
[...]
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação e ação fiscal, além de
suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação
referenciada, isoladamente, não tem o condão de afastar a pretensão fiscal.
A discussão trazida à colação pela recorrente repousa essencialmente em matéria
de prova, cabendo à contribuinte demonstrar que as imputações fiscais não se coadunam com a
realidade dos fatos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não logrou
demonstrar, ou seja, não obteve êxito em rechaçar a pretensão fiscal, impondo seja mantida a
exigência fiscal nos termos do Acórdão recorrido.
E, neste contexto, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações
recursais não têm o condão de rechaçar a pretensão fiscal, na linha do que restou decidido no
Acórdão recorrido.
Isto porque, de fato, a documentação colacionada aos autos, notadamente junto à
defesa inaugural e ação fiscal, não se presta a comprovar a origem dos depósitos bancários ora
tributados.
Ora, a fiscalização apresentou à autuada, a partir dos seus próprios extratos
bancários, planilha com os depósitos que exigia comprovação da origem, cabendo a contribuinte
proceder aludida demonstração de maneira precisa, com coincidência de datas e valores, com
documentação hábil e idônea.
Repita-se, a apresentação de simples alegações na peça recursal e/ou outros
documentos soltos, sem a indicação precisa da origem de cada depósito, não tem o condão de
afastar a presunção legal inscrita no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias e/ou julgadoras o dever de procurar e confrontar as provas
que a empresa aduz possuir.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
15
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista
que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária
aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Opõe-se, ainda, à multa qualificada aplicada, por considerá-la confiscatória e
abusiva, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, especialmente por malferir os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais
Superiores colacionada à peça recursal.
Sem razão a contribuinte!
De pronto, rejeita-se o argumento de haver sido aplicada multa qualificada, de
150%, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, prejudicando, assim, a própria argumentação
da contribuinte.
Por outro lado, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
16
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, NEGAR-LHE
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.136 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725151/2011-16
17
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1167
DF CARF MF
Original